Tribunal: STF
Processo: HC 243889
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 192.131/SP.



    Consta dos autos que o paciente teve a prisão temporária decretada e foi denunciado por ter supostamente praticado o delito tipificado no art. 157, § 2º, II, III e V e § 2º-A, I, do Código Penal (roubo majorado). Posteriormente, a prisão temporária foi convertida em preventiva.



    Alega-se nesta impetração, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.



    Requer, ao final:



     “em caráter liminar (CPP, art. 660, OU DE OFÍCIO 



    §2º), seja suspenso, cautelarmente, o mandado de prisão expedido em desfavor do Paciente, possibilitando que o mesmo permaneça em liberdade, pelos autos originários (16ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo, Processo nº 1523425-26.2023.8.26.0050, até o julgamento colegiado deste writ, sem prejuízo de que se imponha uma ou mais medidas cautelares (CPP, art. 319); e até mesmo o USO DE TORNOZELEIRAS. 



    sejam dispensadas as informações, haja vista quetrata-se de processo eletrônico, no qual as referidas decisões já estamos acostando e as informações prestadas anteriormente, assim como os Laudos Periciais totalmente favoráveis ao Paciente, e, demais documentos da Defesa, desde já requerendo que V. Excelência acesse em caráter primordial os vídeos dos Termos de audiência de forma remota que encontram-se nos autos originários, os quais são devidamente esclarecedores em prol do Paciente JOÃO VICTOR LIMA DA SILVA. 



    no mérito, em caráter definitivo (CF, art. 5º, LXV e LXVIII c/c CPP, arts. 647 e 648, I), seja concedida a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do Paciente, possibilitando que aguarde, em liberdade, o trânsito em julgado da persecução penal do Processo nº 1523425-26.2023.8.26.0050 tramitando perante a 16ª Vara Criminal de São Paulo, sem prejuízo de que se estabeleça medidas cautelares (CPP, art. 319). 



    Após dê-se vista vista ao Ministério Público Federal para oferecimento de parecer; ou quiçá para ciência da decisão de Vossa Excelência; 



    Seja determinado a RESTITUIÇÃO DO CELULAR DO PACIENTE, pois não impede pois já houve todas as Perícias pertinentes ao caso em testilha;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:  



    “As matérias suscitadas no presente recurso ordinário já foram analisadas no julgamento do HC n. 851.851/SP, que não foi conhecido por não ter sido verificada a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do recorrente. 



    Assim, tendo o presente recurso a mesma parte e questionando matéria arguida no referido writ, o qual impugna o mesmo julgado, está configurada inadmissível reiteração, o que impede o conhecimento das alegações. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, em consonância com o disposto no art. 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente recurso em habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684- AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente